Tribunal: TJSP
Processo: 1023992-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PRESTACAO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança – Prestação de serviços de assessoria técnica e consultiva para comercialização do potencial construtivo passível de transferência de imóvel tombado – Contratação incontroversa – Contrato que tinha vigência de 48 meses – Prestação parcial dos serviços – Requerido que, de forma injustificada, comercializou diretamente o potencial, contratando os

Ementa:
PRESTACAO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança – Prestação de serviços de assessoria técnica e consultiva para comercialização do potencial construtivo passível de transferência de imóvel tombado – Contratação incontroversa – Contrato que tinha vigência de 48 meses – Prestação parcial dos serviços – Requerido que, de forma injustificada, comercializou diretamente o potencial, contratando os serviços de outros profissionais para obtenção de segunda via da "Declaração de Potencial Construtivo – Prova pericial que concluiu que os elementos que instruíram e ensejaram o êxito no processo de comercialização e transferência do potencial construtivo, em cada uma das fases do ciclo (desde o início até sua conclusão), contou com a atuação parcial da autora – Autora que não prosseguiu com as tratativas por culpa do requerido, que deu seguimento com o auxílio de terceiros – Necessidade de condenação do requerido ao pagamento dos honorários contratados, corrigido pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da realização da venda - 18/12/2018, nos termos do pedido inicial, até 29/08/2024 (inclusive), e, a partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações da Lei no 14.905/24, a correção monetária deverá observar o IPCA e o juros de mora deverão ser calculados de acordo com a taxa legal (diferença entre SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central, conforme resolução CMN no 5.171/24) – Honorários advocatícios de sucumbência – Tema 1.076 do STJ – Sem espaço para a aplicação da exceção prescrita pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com fixação dos honorários de sucumbência por equidade – Complexidade da causa e trâmite processual que justificam a fixação dos honorários acima do mínimo legal.

Recurso parcialmente provido.